Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701811-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: HENRIQUE NOGUEIRA MEZIAT D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0703770-04.2022.8.07.0006 proposta pelo agravante em desfavor de HENRIQUE NOUGUEIRA MEZIAT, determinou o cadastramento da agravante no sistema de comunicação eletrônica do PJe. Afirma a agravante que é um fundo de investimento não dotado de personalidade jurídica e, portanto, não está obrigada a proceder ao cadastramento no PJE, nos termos da Portaria GC 160/2017 do TJDFT. Argumenta que os fundos de investimento são constituídos na forma de condomínio e estão excluídos do cadastramento previsto no art. 246, § 1o, do CPC. Compulsando os autos originários, verifico que não foram juntados os atos constitutivos da agravante, demonstrando, assim, que se trata de um condomínio, conforme alegado. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, determino que sejam juntados aos autos os atos constitutivos do agravante. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora